Tribunal: TJDFT
Processo: 0715398-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715398-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSA MARIA PEREIRA DE SOUZA, MARAISA PEREIRA DE SOUZA, MARALIZE LUCILIA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: PEDRO RENATO BRAGA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eusa Maria Pereira de Souza, Maraisa Pereira de Souza e Maralize Lucilia Pereira de Souza contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Id 229600569 do processo de referência) nos autos da ação de sobrepartilha ajuizada por Pedro Renato Braga, processo n. 0710749-08.2024.8.07.0007. Transcrevo adiante o teor da decisão agravada: (...) A meeira EUSA MARIA PEREIRA DE SOUZA (ID 211037972) e as herdeiras MARALIZE LUCILIA PEREIRA DE SOUZA e MARAISA PEREIRA DE SOUZA (ID 224989679) suscitaram preliminares para impugnar o valor atribuído à causa e a indevida concessão da gratuidade de justiça aos requerentes. Ao final, aduziram a ocorrência de prescrição da pretensão dos demais herdeiros PEDRO RENATO BRAGA e PAULO ROBERTO BRAGA DE SOUZA do pedido de sobrepartilha do imóvel localizado na CNB 14, Lote 10, Apartamento 1.117, e respectiva vaga de garagem 149 (ID 196062503). Quanto à impugnação ao valor atribuído à causa, ele deve refletir o proveito econômico pretendido considerando a sobrepartilha da totalidade do bem. Assim, considerando que não consta nos autos avaliação judicial do bem, reputo devido valor atribuído pelos requerentes. No tocante à alegação de indevida concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos requerentes, ressalto que a meeira deixou de comprovar documentalmente que PEDRO RENATO BRAGA e PAULO ROBERTO BRAGA DE SOUZA não possuem a condição de hipossuficientes. Ante o exposto, NÃO acolho as preliminares. No que se refere à alegação de prescrição, saliente-se que o art. 669, I do CPC dispõe que são sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados. É consabido que o prazo prescricional para o pedido de sobrepartilha é decenal. (...) Destaque-se, ainda, que o termo inicial da prescrição configura a data de encerramento do inventário. Nesse sentido, também entende o e.Superior Tribunal de Justiça: (...) No caso concreto, verifica-se que o procedimento de inventário dos bens deixados por ELIEZER BASÍLIO DE SOUZA findou-se em 28/11/2022, consoante certidão de trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo n. 0016653-17.2005.8.07.0007 que tramitaram neste Juízo (ID 204917851), que o imóvel objeto do pedido não constou do Esboço de Partilha homologado (ID 200895025) e que este procedimento foi ajuizado em 8/5/2024 (ID 196062498). Dessa feita, inexiste a alegada prescrição. A certidão de casamento de ELIEZER BASILIO DE SOUZA indica que ele se casou com EUSA MARIA DE SOUSA PEREIRA em 19/10/1990, sob o regime da comunhão parcial de bens (ID 196062505) e a certidão de matrícula do imóvel arrolado à sobrepartilha demonstra que o bem foi adquirido em 23/2/1994 (ID 196062503), de forma que pertinente o pedido de sobrepartilha. Ressalte-se, ainda, que os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme art. 1.277 do Código Civil vigente, razão por que não há que se falar em produção de prova oral para comprovação da aquisição do bem em data anterior ao casamento. Intimem-se a meeira e os demais herdeiros para indicar eventual interesse em assumir o encargo de inventariante. Inconformadas, a meeira Eusa Maria Pereira de Souza e as herdeiras Maraisa Pereira de Souza e Maralize Lucilia Pereira de Souza interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70976772), alegam a incorreção do valor atribuído à causa, o qual deveria corresponder à quota-parte pretendida pelo autor (R$ 25.000,00), não ao valor integral do imóvel objeto da sobrepartilha (R$ 200.000,00). Afirmam representar o valor do quinhão hereditário o proveito econômico a ser eventualmente obtido pelo recorrido. Sustentam estar equivocada a decisão recorrida no ponto em que afirma cabível a sobrepartilha do bem indicado pelo autor. Argumentam que o imóvel em questão foi adquirido pela meeira antes do casamento com o de cujus, razão pela qual estaria excluído do inventário. Nega haver sonegação. Asseveram a imprescindibilidade da produção de prova oral para comprovar suas alegações. Ao final, requerem o seguinte: a) conceder a antecipação da tutela de urgência, para, presentes os seus pressupostos, SUSPENDER a decisão agravada até ulterior decisão da c. Turma, na ocasião do julgamento deste agravo; b) seja determinada a intimação do agravado, na pessoa do seu advogado, Márcio Bernardino Cavalcante, OAB 23.954/Ce, oportunizando-o a apresentar defesa no prazo legal, na forma do inciso II do art. 1.019 do CPC; c) ao final, seja confirmada a tutela recursal antecipada, conhecer e prover o presente recurso para julgar procedente o pedido de Impugnação ao valor da causa e, sobretudo, reconhecer e declarar a perda do direito do Agravado pela prescrição. Preparo recolhido (Ids 70976774 e 70976775). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. As agravantes, apesar de formularem ao final das razões recursais pedido de efeito suspensivo, não se deram ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entendem ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a concessão de tutela de urgência, essa, inclusive, apenas referenciada na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, das agravantes. Como as recorrentes não fundamentaram o pedido de concessão de efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora